Tribunal: STF
Processo: MS 20283
Classe: MS
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-08-13
Data de publicação: 1981-08-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA DISCIPLINAR. MILITAR. RECURSO
HIERARQUICO DISCIPLINAR. (ART. 50 A 55 DO RDE). - NÃO VIOLA DIREITO
LIQUIDO E CERTO DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR QUE JULGA PREJUDICADO
RECURSO HIERARQUICO DISCIPLINAR, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, POR
INOBSERVANCIA DOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDADE PREVISTOS NO
REGULAMENTO DISCIPLINAR. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.